Tribunal: TJBA
Processo: 8078142-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078142-29.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLINI-RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO ARTERIAL S/S LTDA (atualmente denominada DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SALVADOR LTDA (“DAVITA SALVADOR”) Advogado(s): DANIEL VIEIRA PAIVA, EDSON SCHUELER DE CARVALHO JUNIOR, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA, ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA APELADO: EDIELSON FERREIRA LISBOA Advogado(s):ELEDISON DE SOUZA SAMPAIO, ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE RENAL CRÔNICO. CONTAMINAÇÃO POR ALUMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a clínica ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros, além do pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve responsabilidade civil da clínica apelante por falha na prestação de serviço de hemodiálise, em razão de contaminação da água por alumínio; (ii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais, ante a alegada desproporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, porquanto a apelação, embora repita fundamentos da contestação, ataca diretamente os argumentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso. 4. A relação entre paciente e clínica de hemodiálise possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao prestador de serviços. 5. A clínica apelante reconhece, em sua própria defesa, a ocorrência de falha no Sistema de Tratamento de Água para Hemodiálise (STDAH), entre os dias 16 e 18 de maio de 2019, com relatos de sintomas clínicos em pacientes e posterior detecção de níveis elevados de alumínio. 6. A justificativa de que o evento foi causado por excesso de cloro na água fornecida pela concessionária EMBASA não afasta a responsabilidade da clínica, que deve garantir a segurança do serviço prestado, inclusive diante de oscilações no fornecimento externo. 7. Exame laboratorial revela nível de alumínio sérico de 36,9 mcg/L no paciente apelado, acima do limite tolerável (30 mcg/L), o que, aliado à administração de Desferal, medicamento utilizado no tratamento de intoxicação por alumínio, comprova a exposição a risco concreto e relevante. 8. O dano moral configura-se in re ipsa, sendo presumido diante da exposição de paciente renal crônico à contaminação por alumínio em tratamento essencial à sua sobrevivência, implicando violação à dignidade e à integridade física. 9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a responsabilidade da clínica por falhas idênticas, com arbitramento de danos morais em patamares superiores, embora neste caso não seja possível a majoração do quantum ante a ausência de recurso da parte autora. 10. O valor fixado na sentença (R$ 15.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o risco à saúde, a condição do paciente e a natureza do serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A clínica de hemodiálise responde objetivamente por danos decorrentes de falha na purificação da água utilizada no tratamento, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A elevação do alumínio sérico em paciente renal crônico submetido à hemodiálise, em razão de falha técnica admitida pelo prestador, configura defeito na prestação do serviço. 3. O dano moral decorrente de exposição a risco concreto e comprovado à saúde de paciente vulnerável é presumido (in re ipsa), dispensando demonstração de prejuízo específico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 489, 931, 937, I e 85, § 2º. Vistos relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 8078142-29.2021.8.05.0001, sendo apelante CLINI-RIM CLINICA DO RIM E HIPERTENSÃO ARTERIAL S/S LTDA (atualmente denominada DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA SALVADOR LTDA (“DAVITA SALVADOR”) e apelado EDIELSON FERREIRA LISBOA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto da sua Relatora.